Tribunal: TJBA
Processo: 0308788-15.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0308788-15.2013.8.05.0274

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s): ADEMIR ISMERIM MEDINA

APELADO: CUPE CLINICA E URGENCIA PEDIATRICA LTDA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZOS LEGAIS TRANSCORRIDOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo
Município de Vitória da Conquist
a contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar

se o prazo prescricional foi corretamente aplicado conforme a sistemática do art. 40, da LEF e as teses do STJ, no Tema 566.

III. Razões de decidir

3
. A ciência da Fazenda Pública, em
2018
, quanto à não localização do devedor, deu início à suspensão automática de 1 ano prevista no art. 40, da LEF.

4
. Findo esse prazo, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva posterior registrada nos autos.

5
. A prescrição intercorrente restou configurada, sendo válida a decisão que extinguiu a execução.

IV. Dispositivo

6
. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 1.021, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, Súmula 106; STF, RE 636562, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 05.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0308788-15.2013.8.05.0274
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
e como agravada
CUPE CLINICA E URGENCIA PEDIATRICA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator